Tribunal: TJDFT
Processo: 0736114-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736114-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: HENRIQUE PAULO SAMPAIO CAMPOS DESPACHO Intime-se o agravante a se manifestar a respeito da admissibilidade do recurso, tendo em vista a ausência de previsão da decisão que indefere pedido de produção de provas no rol taxativo do art. 1.015, CPC. Prazo: 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2024 16:27:07. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora